Tribunal: STF
Processo: RE 1271685
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa:
          “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO EM OUTRO PAÍS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSIFICADO PERANTE AUTORIDADES DE PAÍS ESTRANGEIRO. CRIME PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR. FIXADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR.
    1. O art. 109, IV, da Constituição Federal – interesse da União para representar o Brasil em todas as questões envolvendo relações internacionais e cooperação jurídica internacional - fundamenta a competência da Justiça Federal para o julgamento da causa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Conflito de Competência 167.770 – ES, julgado em 27/11/2019).
    2. Seja qual for a forma sob a qual o Estado estrangeiro postula a persecução penal de brasileiro que cometeu crime em seu território - via pedido de processo por negativa de extradição ou transferência de pessoa condenada - as causas serão processadas necessariamente na justiça federal.
    3. Embargos infringentes e de nulidade a que se nega provimento.” (págs. 18 do doc. eletrônico 13).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 109, IV, da mesma Carta (doc. eletrônico 17).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Discute-se nos autos sobre a competência da Justiça Federal para julgamento de crime praticado praticado por brasileiro no estrangeiro, quando não há interesse da União.
    O recorrente alega que:
    “Entendeu o Juízo a quo que sempre que houver um crime praticado por brasileiro no exterior haverá a competência da Justiça Federal para julgar a ação penal, cumpridos os requisitos do art. 7º do CP para julgamento no Brasil.
    Compulsando os autos, verifica-se que a conduta imputada ao denunciado foi praticada exclusivamente no território da Argentina contra instituição desse mesmo país, inexistindo nos autos quaisquer provas ou indícios que, de fato, demonstrem o interesse da União.
    Dessa forma, não há falar em ofensa ou prejuízo a bens, serviços e interesses da União, ou de suas autarquias e empresas públicas, conforme determina o art. 109, VI da Constituição da República, abaixo:
    […]
    Da análise do referido artigo constitucional, não se percebe qualquer determinação expressa para que se entenda pelo interesse presumido da União ou que sempre haverá no caso dos crimes praticados por brasileiros no exterior.
    Portanto, não houve qualquer comprovação concreta do interesse da União para justificar a atração da competência da Justiça Federal, como exigido pelo art. 109, IV, da CF.” 
    A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que o simples fato de o delito ter sido cometido por brasileiro no exterior é neutro para estabelecer a competência da Justiça Federal. Nesse sentido:
    “COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO PRATICADO POR BRASILEIRO NO EXTERIOR – TRIBUNAL DO JÚRI ESTADUAL. O cometimento de crime por brasileiro no exterior, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, sendo neutra, para tal fim, a prática de atos preparatórios no território nacional.” (HC 105.461/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).
    “COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – EXTERIOR – BRASILEIRO NATO – JUSTIÇA ESTADUAL. A prática do crime de homicídio por brasileiro nato no exterior não ofende bens, serviços ou interesses da União, sendo da Justiça estadual a competência para processar e julgar. (RE 1.175.638-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
    Isso posto, estando o acórdão recorrido em divergência com a jurisprudência desta Corte, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator